Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. FURTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA E FURTO. PROVA SUFICIENTE QUANTO À PRÁTICA DOS DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ABSORVIDO PELA DELITO DE LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DA CONCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos não é segura quanto à prática dos crimes de ameaça e furto, inexistindo elementos aptos a alicerçar uma condenação, devendo ser mantida a absolvição.
2. A prática dos delitos de violação de domicílio e lesão corporal, mesmo com a alteração da versão dada pela vítima, restou demonstrada pela prova produzida em Juízo. O depoimento de uma testemunha presencial em Juízo, confirmando o que a vítima havia falado na fase inquisitorial, no sentido de que o réu invadiu a residência da vítima pela janela, fornece elementos seguros quanto à prática do delito de invasão de domicílio. Por outro lado, a versão da vítima de que foi lesionada acidentalmente quando tentava separa suposta contenda entre o recorrido e uma testemunha encontra-se em descompasso com o conjunto probatório.
3. Praticados em um mesmo contexto e verificando-se a ausência de desígnios autônomos, o crime de violação de domicílio fica absorvido pelo delito de lesão corporal, uma vez que serviu apenas como preparação para a prática do crime contra a pessoa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a absolvição do recorrente em relação aos crimes de invasão de domicílio, ameaça e furto, condená-lo nas sanções do artigo 129, § 9o do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, deferindo-se ao réu a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.